Tribunal: TJSP
Processo: 1027186-33.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Conserto de máquina escavadeira – Busca e apreensão, indenização e cobrança – Não comprovação da alegação do autor reconvindo, de que o equipamento enviado à ré reconvinte para conserto foi devolvido com defeito no motor – Compensação entre dívidas incabível – Dano moral não caracterizado – Pretensão indenizatória improcedente – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027186-33.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
THIAGO TAMAGI TOMOTO ME, é apelado CLOVIS ROSA DA CRUZ FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027186-33.2014.8.26.0602 – VOTO No 39.443 – WPS
2
APELAÇÃO No 1027186-33.2014.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: THIAGO TAMAGI TOMOTO - ME
APELADO: CLÓVIS ROSA DA CRUZ FILHO
VOTO No 39.443
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO

Conserto
de
máquina
escavadeira Busca e apreensão, indenização e cobrança
Não comprovação da alegação do autor reconvindo, de que o
equipamento enviado à ré reconvinte para conserto foi
devolvido com defeito no motor Compensação entre dívidas
incabível
Dano moral não caracterizado – Pretensão
indenizatória improcedente Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão cautelar de busca e apreensão derivada de prestação
de serviço mecânico, de procedência parcial da pretensão de indenização e de
procedência da reconvenção, condenada a ré reconvinte ao pagamento de R$
5.000,00, a título de indenização do dano moral, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 e mais 20% da condenação a
esse mesmo título, enquanto que o autor reconvindo foi condenado ao
pagamento de R$ 105,13.
Inconformada, a ré reconvinte sustenta que o autor
reconvindo não fez prova de que a máquina escavadeira foi devolvida, depois de
deixada para reparo, com defeito, anotando-se que os gastos apontados por ele
relacionados ao motor não têm nenhuma relação com o serviço prestado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027186-33.2014.8.26.0602 – VOTO No 39.443 – WPS
3
anotando que trabalha apenas com conserto da parte “rodante” de tratores de
esteira e cavadeiras. Assevera que seu serviço se limitou à substituição de 12
roletes e dois jogos de pinos e buchas, sem relação com o motor. Destaca
também que a ordem de serviço trazida aos autos pelo autor reconvindo está em
nome de ZEZINHO, pessoa estranha à lide. Acentua que o autor reconvindo
levou o equipamento para conserto a 14.08.2013, mas só o retirou a 05.11.2014,
revelando sua desídia, anotando-se também que ele somente efetuou o
pagamento da primeira parcela do preço do serviço, de R$ 3.000,00, sem
pagamento da estada do período. Afirma que enviou ao autor reconvindo
notificação datada de 25.08.2015, onde constava que a máquina deixada para
conserto estava armazenada em suas dependências por 228 dias. Assevera que
o autor reconvindo praticou manobra maliciosa para se defender do débito e que
ele não sofreu dano moral, não podendo ser alçado a tanto os fatos noticiados.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Conforme relatado, a pretensão cautelar de busca e
apreensão foi julgada procedente, parcialmente procedente a pretensão
reparatória dos danos material e moral e procedente a reconvenção.
Do exposto nas razões recursais verifica-se que foram
devolvidas ao conhecimento do Tribunal apenas as questões atinentes à
indenização postulada pelo apelado, definitivamente resolvidas na sentença
aquelas concernentes à busca e apreensão e à cobrança deduzida na
reconvenção, reconhecido que o serviço foi prestado pela apelante, mas não
pago em sua totalidade pelo apelado.
E, no ponto objeto do recurso, respeitado o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027186-33.2014.8.26.0602 – VOTO No 39.443 – WPS
4
firmado em primeiro grau, a razão está com a apelante.
Isto porque conquanto o apelado tenha alegado que a
máquina escavadeira enviada à apelante para conserto voltou com defeito no
motor, o que se extrai das alegações e documentos trazidos aos autos é que o
reparo que a apelante devia fazer na escavadeira do apelado não abrangia o
motor, por isso que eventual defeito no cabeçote encontrado quando da retirada
da escavadeira do estabelecimento da apelante não pode ser carreado à conta
desta última. Além disso, dos documentos carreados pelo apelado aos autos não
se encontra nenhum relacionado à bateria.
Logo, tributado o devido respeito ao entendimento adotado
na sentença, não é possível deduzir do crédito da apelante relativo ao reparo da
escavadeira as despesas que o apelado teve com outros reparos no
equipamento.
Desse modo, conclui-se que o apelado deve à apelante a
quantia de R$ 9.500,00, montante que corresponde à diferença entre o preço do
serviço contratado (R$ 12.500,00) e a parte paga (R$ 3.000,00), sem a
compensação determinada na sentença, relativa a verbas desembolsadas pelo
apelado com demais reparos na escavadeira.
Também não há se falar em condenação da apelante ao
pagamento de indenização do dano moral, pois não é possível concluir que os
fatos narrados na inicial repercutiram negativamente na esfera psíquica do
apelado a ponto de autorizar reparação deste jaez, anotando-se que a demora no
reparo da escavadeira, a par de nem mesmo ter constituído fundamento do seu
pedido, quando muito poderia autorizar a reparação de lucros cessantes, aqui
não postulada. Além disso, a escavadeira permaneceu por longo período no
estabelecimento da apelante, sem demonstração efetiva de que tenha adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027186-33.2014.8.26.0602 – VOTO No 39.443 – WPS
5
providência efetiva para pagar o reparo e retira-la dali. Só o fez quando a
apelante passou a exigir o pagamento, inclusive de estadia, sob pena de vender
o equipamento.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para julgar
improcedente a pretensão indenizatória deduzida na ação, em razão do que fica
o apelado condenado ao pagamento de R$ 9.500,00, corrigidos e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês em conformidade com a sentença, mais despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa da
ação (R$ 12.500,00) e mais 15% da condenação na reconvenção.
SÁ DUARTE
Relator